Tribunal: TJBA
Processo: 8026200-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026200-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: IZILDINHA SILVA PITTA Advogado(s):EULER ALVES DA SILVA FILHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS ASTREINTES. RECURSO PROVIDO. 1. I. CASO EM EXAME 2. Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela exequente e afastando o pedido de redução das astreintes. O agravante alegou nulidade processual por ausência de intimação do advogado regularmente constituído, excesso de execução e desproporcionalidade das astreintes. A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela liberação dos valores bloqueados e manutenção da decisão agravada. 3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado pelo agravante configura nulidade dos atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se é possível a revisão do valor das astreintes fixadas judicialmente, mesmo que pactuadas em acordo homologado. 4. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância do art. 272, §5º, do CPC — ao não se efetivar a intimação no nome do advogado indicado — gera nulidade absoluta, desde que demonstrado prejuízo processual. 4. A homologação de cálculos apresentados pela exequente, sem intimação válida da parte executada, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 5. A preclusão não se configura quando o executado reitera, ao longo dos autos, requerimentos para que as publicações sejam dirigidas exclusivamente ao advogado habilitado, o que evidencia o descumprimento das normas processuais e gera prejuízo processual inequívoco. 6. A majoração expressiva do valor da obrigação (de R$ 1.000,00 para R$ 249.107,83) reforça a necessidade de prudência judicial e reabertura do prazo para manifestação do devedor. 7. O art. 537, §1º, do CPC autoriza a modificação das astreintes, inclusive se previamente fixadas em acordo homologado, desde que demonstrada desproporcionalidade ou cumprimento parcial da obrigação. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação no nome do advogado expressamente indicado pela parte, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, gera nulidade absoluta da intimação e dos atos processuais subsequentes, quando comprovado prejuízo. 2. A homologação de cálculos sem a prévia intimação válida da parte executada configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. É admissível a revisão do valor das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, mesmo que fixadas em acordo judicial homologado, quando configurada desproporcionalidade do montante executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8026200-19.2025.8.05.0000, em que é Agravante BANCO BRADESCO SA e Agravada IZILDINHA SILVA PITTA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.